Tribunal: CARF
Processo: 19515.004936/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 27/08/2008 a 27/08/2008
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço descontando-as da respectiva remuneração, sob pena de aplicação da penalidade cabível.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. REQUISITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
É legítimo e atende ao direito de defesa do contribuinte nas esferas administrativa ou judicial o auto de infração que apura a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula 0 montante do tributo devido e identifica o sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA. SÚMULA CARF N° 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
AUDITOR FISCAL. EXAME DA CONTABILIDADE. INSCRIÇÃO NO CRC. DESNECESSÁRIA. SÚMULA CARF N° 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou quando de sua impugnação.
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA.
A ausência de comprovação da correção da falta impede a relevação da multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. MULTA.
A multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 33, § 2° da Lei n° 8.212/91 tem seu valor expressamente determinado pelo art. 283, inc. II, alínea "j" e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/2008.
CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO. MULTA. CARÁTER IRRELEVÁVEL. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. A multa moratória prevista na legislação de regência é aplicada a todos os casos de inadimplência do devedor em caráter irrelevável e não tem caráter confiscatório, na medida em que os percentuais previstos na lei.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N°4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004936/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.266 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
METALZUL INDÚSTRIA METALÚRGICA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 27/08/2008 a 27/08/2008
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DE
SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço descontando-as da respectiva remuneração, sob pena de aplicação
da penalidade cabível.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. REQUISITOS. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTENTE.
É legítimo e atende ao direito de defesa do contribuinte nas esferas
administrativa ou judicial o auto de infração que apura a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula 0
montante do tributo devido e identifica o sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA. SÚMULA CARF N° 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
AUDITOR FISCAL. EXAME DA CONTABILIDADE. INSCRIÇÃO NO
CRC. DESNECESSÁRIA. SÚMULA CARF N° 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação
de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o impugnante
deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou quando de
sua impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004936/2008-01
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA.
A ausência de comprovação da correção da falta impede a relevação da multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. MULTA.
A multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória prevista no art.
33, § 2° da Lei n° 8.212/91 tem seu valor expressamente determinado pelo art.
283, inc. II, alínea "j" e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e
Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/2008.
CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO. MULTA. CARÁTER IRRELEVÁVEL.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. A multa moratória prevista na legislação de regência é aplicada a
todos os casos de inadimplência do devedor em caráter irrelevável e não tem
caráter confiscatório, na medida em que os percentuais previstos na lei.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
SÚMULA CARF N°4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 100/116, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 75/96, a qual julgou procedente o
lançamento por descumprimento de obrigação acessória relacionada ao período de apuração de
27/08/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

Trata o presente do Auto de Infração n° 37.166.627-9, de 27/08/2008, lavrado por
infração ao disposto no art. 30, inc. I, alínea “a” d_a Lei n° 8.212/91 e no art. 4°, caput
da Lei n° 10.666/2003, combinado com o art. 216, .incl I,_ alínea “a” do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3z048/99, por ter a empresa
deixado de arrecadar a contribuição previdenciária dos segurados a seu serviço lançadas
no Auto de Infração n° 37.166.623-6 (processo n° 19515004932/2008-15), conforme
Relatório Fiscal da Infração, de fls. 16.
Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 17, foi aplicada multa no
montante de R$ 5.019,56 (cinco mil e dezenove Reais e cinquenta e seis centavos), na
forma do disposto nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, e art. 283, I, “g” e art. 373
do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, havendo ocorrência de circunstância
agravante da infração, assim esclarecida, in verbís:
“2) Circunstâncias agravantes
A empresa deixou de arrecadar a contribuição do segurado nos meses 01 a 06/2004,
portanto este auto se remete a este período. Como já tinha sido autuada, com os autos de
infração CFL 38 e 81, com data de pagamento, revelia ou decisão irrecorrível em
19/04/2001 e 25/11/2002, respectivamente, a diferença entre os períodos citados acima
(01 a 06/2004) e as datas constantes do Termo de Antecedentes (19/04/2001 e
25/11/2002) é menor que 5 (cinco) anos, tempo estabelecido por lei para se readquírir a
qualidade de primário. Por este fato, houve circunstâncias agravantes. Estas
circunstâncias agravantes são genéricas, pois este auto (CFL 59) e os autos emitidos
anteriormente (CFL 38 e 81) possuem código de fundamentação legal diferentes.
3) Diante do exposto, o Valor da multa e' de R$ 1.254,89 x 2 (agravante devida ao auto-
de-infração CFL 38) x 2 (agravante devida ao auto-deinfração CFL 81) = R$ 5. 01 9,5
6. Este valor foi atualizado pela Portaria Interministerial n” 77, de 11/03/2008. "
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento fiscal em 29/08/2008 (fls.
1), interpondo aos 25/09/2008, a defesa, de fls. 23/34, acompanhada de cópia de peças
do presente AI (fls. 40/57) e de instrumento de Procuração e alteração de Contrato
Social datada de 30/06/2005 (fls. 63/72). Em resumo, alega a Impugnante:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

preliminarmente, enfatiza que a autuação não pode ser mantida, já que toda a
documentação foi corretamente apresentada ao Agente Fiscalizador que foi
corretamente atendido pelo contador e advogado da empresa que entregaram e
analisaram os documentos referentes ao relatório deste Auto de Infração, requerendo
seja relevado o presente Auto de Infração;
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS

o auto de infração é nulo por ausência de cumprimento dos requisitos legais, pois a
descrição das infrações apontadas é deficitária, e embora estes autos indiquem as
penalidades propostas, não é possível auferir o fato gerador do crédito pretendido;

o auto de infração afirma que a Requerente não apresentou documentos contábeis, e
se os apresentou o fez de forma errônea, sem, entretanto, descrever em que
consistiria esta incorreção, bem como não aponta o meio indicado a corrigir tal
documento, o que prejudica a defesa do contribuinte nas vias judiciária e
administrativa, já que todos documentos contábeis da impugnante foram
devidamente entregues e analisados pelo agente fiscalizador;

também não há fundamentação legal pela qual foi feita a conclusão pela não
apresentação de referidos documentos que julgou não serem correspondentes aos
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

fatos geradores, não apontando o suposto prejuízo da autarquia previdenciária com a
não apresentação dos dados que julga corretos;
DA NULIDADE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

o auto de infração lavrado é nulo, não tem qualquer eficácia administrativa fiscal,
nem validade jurídica como lançamento perfeito e regular, nem como constituição
de eventual crédito tributário porque fere o disposto no art. IO, caput do Decreto n°
70.235/72 que é taxativo no sentido de que a notificação deve ser lavrada no locado
do fato, in casu, no estabelecimento do contribuinte, o que não ocorreu;

em se tratando de atividade vinculada e regrada, certamente o Agente Fiscalizador
desobedeceu os mandamentos dos artigos 141, 142 e 144 do CTN, além de
especialmente as normas de conduta funcional a que se refere a Lei n° 81 12/90, art.
116, I e II e art. 5° da CF/88;

a doutrina específica posiciona-se no sentido de que as notificações devam ser
lavradas sempre no local da verificação da falta. Por esta razão, quando lavrado fora
do estabelecimento do contribuinte o processo fiscal fica viciado e nulo;
DA INABILITAÇÃO TÉCNICA DO FISCAL

face à grande complexidade que apresenta a análise criteriosa dos registros
tributários de uma empresa, toma-se imprescindível que aquele que impinge
fiscalização sobre tais informações detenha formação técnica compatível com tal
atribuição, com ensina a doutrina. Assim, caso o autuante não comprove
documentalmente, por certidão regular e válida junto ao CRC, ser ele contador e
estar em dia com suas obrigações profissionais junto a esse órgão, os autos de
infração por ele lavrados, com base em exame de livros e documentos técnico-
contábeis ficam sem validade por falta de capacidade técnica do agente;
DA INVALIDADE DO LANÇAMENTO

nenhum ato administrativo irregular ou viciado escapa de apreciação jurisdicional, e
dentro da análise destes atos o que se espera é legitimidade do ato perante o direito.
O lançamento efetuado não procede. Faltam-lhe elementos essenciais,
indispensáveis, que são os contidos no artigo 142 do CTN;

o Fisco para chegar ao valor do lançamento valeu-se unicamente de declarações
anteriores, por critérios nebulosos de apuração, mas não se atentou para a
necessidade de uma correta aferição do fato gerador capaz de detenninar a obrigação
tributária em cada caso concreto. O poder tributante deve provar técnica ou
documentalmente a hipótese de incidência do tributo, não o fazendo, toma nulo o
lançamento de pleno direito;

compete ao sujeito ativo a determinação da base de cálculo que deve ser apresentada
no lançamento, e não pelo sujeito passivo. O poder tributante transgrediu o princípio
da verdade material ao recusar-se a procura-la, partindo de premissas falsas,
presumindo sonegação, onde a lei não admite presunção;

além disso, diferente do apurado pela autoridade tributária, não existiu a prática de
qualquer infração por parte da Requerente, que recolheu corretamente as
contribuições previdenciárias, o que descaracteriza a existência do débito. Não
sendo exigível o tributo, o INSS não poderia submetê-lo à dívida ativa;
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

preceitua a Constituição como princípio básico dos direitos do cidadão que
“ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei”. Mas o Fisco, investido dos poderes que lhe são atribuídos, os quais não se
sabem ao certo, ignorou tal princípio vindo a exigir que a Embargante cumpra com o
pagamento de uma obrigação sem qualquer fundamentação fática dos valores
determinados;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01


portanto, impõem-se o reconhecimento da nulidade pela absoluta impropriedade
material que contém, ou seja, erros absurdos, com números aleatórios, sem qualquer
correspondência com a realidade, pelos quais, se for o caso, protesta desde logo pela
perícia contábil para aprovação dos serviços e faturas efetivamente realizados;
DA INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO

não existe a infração nos moldes exigidos pelo Fisco. Toda e qualquer
documentação exigida pelo Fisco foi apresentada pela Requerente, não podendo esta
sofrer as consequências de aplicação de uma multa na inexistência de qualquer ato
ilícito que lhe dê causa;

a impugnante sempre manteve em boas condições de organização o seu
departamento de contadoria, com empresa especializada, entendendo que estaria
protegida de eventuais erros contábeis. Sempre se empenhou para organizar e
construir não só os diários dos anos objeto da autuação, mas todos os outros livros e
demais documentos para apresentar a fiscalizações futuras evitando-se autuações,
como a que ocorreu no caso em tela. Contudo, trata-se de empresa que recebe a
primeira autuação para esse tipo de alegada infração, mas que demonstrou a
inexistência da infração e ofereceu-se a disposição do Fisco para exibir toda a
documentação contábil e tributária no momento em que o Fisco lhe aprouver;

todos os documentos e livros exigidos pela Autoridade Fiscal foram devidamente
apresentados pela Requerente, atendendo os requisitos legais e contendo
informações verídicas e claras. Todavia, caso 0 Douto Julgador não entenda desta
maneira, o que se admite apenas para argumentar, há a primariedade descrita no art.
291 e § 1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. Sob este aspecto salienta que é primária e apresentou justificativa do
porque não apresentou os documentos exigidos;

verifica-se a lisura e boa-fé da autuada, que provou a inexistência de deficiência na
apresentação de documentos solicitados e que sempre se empenhou em reconstituir
os Livros e demais documentos para sanar essa situação que não dera causa;
DA MULTA MORATÓRIA

o excesso na aplicação da multa acaba por afastá-la de seu escopo precípuo, qual
seja, o de exercer um caráter punitivo e de coibir a reincidência. O mais agravante
desse procedimento injusto, e' que inviabiliza o pagamento pelo contribuinte, que
não pode viabilizá-lo sem comprometer a continuidade de suas atividades;

não há como justificar a esmagadora multa aplicada de forma automática e
indiscriminada sem levar em consideração qualquer justificativa ou atenuante
apresentada pelo contribuinte a respaldar sua conduta;

por configurar abusivo, arbitrário e injusto o procedimento empreendido pelo Fisco,
tal arbítrio deve encontrar reparação a atividade jurisdicional, cuja função máxima é
a distribuição de justiça, conforme a melhor jurisprudência;
DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC

por ser ilegal, nossos tribunais têm se pronunciado sobre a inadmissibilidade da
utilização da taxa Selic para atualização de tributos, devendo ser esta taxa de juros
afastada do presente crédito tributário;
REQUERIMENTO

requer se determine o cancelamento do auto de infração aludido ante a sua patente
nulidade, protestando pela perícia técnica contábil e pela posterior juntada de
documentos, e demais provas que se fizerem necessárias para esclarecimento da
verdade real.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 75/76):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 27/08/2008 a 27/08/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARRECADAR
AS
CONTRIBUIÇÕES
DE
SEGURADOS
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço descontando-as da respectiva remuneração, sob pena de aplicação da da
penalidade cabível.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. REQUISITOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTENTE.
É legítimo e atende ao direito de defesa do contribuinte nas esferas administrativa ou
judicial o auto de infração que apura a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determina a matéria tributável, calcula 0 montante do tributo devido e
identifica o sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA.
O ato de elaboração do auto de infração deve ser realizado no local da verificação da
falta, podendo ser realizado fora do estabelecimento do contribuinte.
AUDITOR FISCAL. EXAME DA CONTABILIDADE. INSCRIÇÃO NO CRC.
DESNECESSÁRIO.
A competência do Auditor Fiscal para exame da contabilidade da empresa decorre de
lei, não estando sujeitando a habilitação em curso superior especifico ou ao registro
junto ao CRC
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação de dados
técnicos, não se prestando para suprir provas que o impugnante deixou de apresentar à
fiscalização no momento da ação fiscal ou quando de sua impugnação.
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA.
A ausência de comprovação da correção da falta impede a relevação da multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. MULTA.
A multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 33, § 2°
da Lei n° 8.212/91 tem seu valor expressamente determinado pelo art. 283, inc. II,
alínea "j" e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77/2008.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. JUROS. SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros equivalentes à taxa Selic somente se aplicam aos créditos previdenciários
decorrentes do descumprimento de obrigação acessória constituídos a partir da
publicação da Portaria Conjunta PGFN/RFBn°10, de 14 de novembro de 2008.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 100/116, alegando em síntese: (a) nulidade do auto de infração; (b) inabilitação
técnica do fiscal; (c) invalidade do auto de infração; (d) ofensa do princípio da legalidade; (e)
inexistência de infração; (f) multa moratória confiscatória; e (g) inaplicabilidade da taxa Selic.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
Configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo sujeito
passivo, visto que protocolada no prazo legal.
As alegações da impugnação não prosperam, visto que o lançamento fiscal atende às
normas legais, como será demonstrado.
DA AUSÊNCIA DE NULIDADES NO LANÇAMENTO FISCAL
Improcede o argumento da Impugnante de que toda a documentação foi corretamente
apresentada ao Agente Fiscal, bem como seu pedido para que seja relevado o presente
auto de infração.
Dispõe a legislação da Seguridade Social:
Lei n° 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(....)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

(...)
§ 22. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
(Parágrafo acrescentado pelo Decreto n° 9.729, de 9/06/2003)
Lei n° 10.666, de 2003
Art. 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração, a empresa deixou de apresentar os
Livros Diário e Razão dos meses janeiro a junho de 2004 em meio digital, e também o
RG e CPF do contador da empresa na época, decorrendo a obrigatoriedade da exibição
destes livros do fato da empresa ter informado na ficha 56B da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica —DIPJ de 2005, referente ao ano de
2004, possuir escrituração contábil.
Dispondo o art. 293 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, que "Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da
infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora
de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes", encontra-se
correto o procedimento fiscal de lavrar o presente Auto de Infração.
Como se observa dos Relatórios Fiscais da Infração e da Aplicação da Multa, o Auto de
Infração em comento atende todos os requisitos legais para sua lavratura, eis que
contém, a discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, informa o dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada, assim como os
critérios de gradação, indicando local, dia e hora de sua lavratura.
Em nenhum momento houve qualquer afirmação fiscal no sentido de apresentação
incorreta de qualquer documento, pelo contrário, o Relatório Fiscal da Infração é
bastante afirmativo quando destaca a "descrição sumária da infração", quando descreve
os fatos que deram origem à infração: "A empresa não apresentou os seguintes
documentos: Livro Diário e Livro Razão em meios digitais, RG e CPF do contador da
empresa na época, documentos estes referentes ao ano de 2004", e quando informa o
"dispositivo legal infringido". Do mesmo modo, o Relatório Fiscal da Multa Aplicada
comunica expressamente o fundamento legal que ampara a multa aplicada.
Desse modo, não se sustenta qualquer alegação de prejuízo ao direito de defesa do
sujeito passivo, seja na esfera administrativa ou judicial, visto que o presente
lançamento fiscal atende à legislação que lhe é própria.
Uma vez que os presentes autos não tratam de autuação por deixar de declarar em GFIP
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, será desconsiderada a alegação
da Impugnante de falta de fundamentação legal para a conclusão fiscal de não
apresentação de documentos que a auditoria fiscal julgou não serem correspondentes
aos fatos geradores.
Determina o art. 291 do RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta .até o termo final do prazo para impugnação. (Alterado pelo Decreto
n° 6.032- de 1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
§ l° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Alterado pelo
Decreto n°6.032 – de 1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
Assim sendo, deixando a Impugnante comprovar nos autos a exibição à fiscalização dos
Livros Diário e Razão do período janeiro a junho de 2004 em meio digital, além do RG
e CPF do contador da empresa na época, bem como, deixando a Impugnante de trazer
aos autos qualquer documento comprobatório da existência destes livros e documentos,
resta prejudicado o atendimento do pleito de relevação da multa, uma vez que não
corrigida a falta que deu origem a autuação.
DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Argumenta a Impugnante ser nulo o auto de infração por ferir o disposto no art. 10,
caput do Decreto n° 70.235/72 que é taxativo no sentido de que a notificação deve ser
lavrada no estabelecimento do contribuinte, o que não ocorreu.
O caput do art. 10 do Decreto n° 70.235/72 determina que o auto de infração será
lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta.
Ressalte-se que a expressão “local da verificação da falta” não implica que seja este
entendido como sendo o local do estabelecimento do contribuinte. No conceito inclui-se
também o ambiente da repartição fiscal, desde que a autoridade autuante disponha dos
elementos suficientes para caracterizar a infração e formalizar o lançamento. O local de
verificação não é necessariamente o espaço físico da empresa, ou seja, não se trata do
local do cometimento da falta.
Ressalte-se que a jurisprudência é pacifica e uniforme neste sentido, havendo inclusive
o Primeiro Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, sumulado a matéria, conforme abaixo transcrito:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte (Súmula n° 06 do Primeiro Conselho
de Contribuintes)
No mesmo sentido decidiu a Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes no
Recurso n° 157.429 (Acórdão n° 205.0l.483, Sessão de 03/02/2009), cuja ementa segue:
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO
FÍSICO DO CONTRIBUINTE.
Os atos preliminares de elaboração do auto de infração podem ser realizados fora do
estabelecimento físico do contribuinte, a teor do disposto no art. 10 do Decreto n°
70.235/1972.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Este é também o entendimento do Poder Judiciário, como se confere:
(...)
Como visto, a lavratura do presente auto de infração atende corretamente ao disposto na
legislação que rege a matéria.
DA COMPETÊNCIA TÉCNICA DO AUDITOR FISCAL
São improcedentes os argumentos da defesa no sentido de que o Auditor Fiscal deve ser
habilitado como Contador junto ao Conselho Regional de Contabilidade, sob pena da
perda da validade do procedimento fiscal, por falta de capacidade técnica do agente.
Nos termos do Decreto-Lei n° 9.295, de 27/05/1946, são atribuições do Contador:
Art. 25. São considerados trabalhos técnicos de contabilidade:
a) organização e execução de serviços de contabilidade em geral;
b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os
necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos
balanços e demonstrações;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

c) perícias judiciais ou extra-judiciais, revisão de balanços e de contas em geral,
verificação de haveres revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais
ou extra-judiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das
sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por
lei aos profissionais de contabilidade.
Art. 26. Salvo direitos adquiridos ex-vi do disposto no art. 2° do Decreto n° 21.033, de 8
de Fevereiro de 1932, as atribuições definidas na alínea c do artigo anterior são
privativas dos contadores diplomados.
Por sua vez, dispõe o artigo 33 da Lei 8.212/91:
- na redação dada nela Lei n° 10.256. de 09/07/2001
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal - SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ l° É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da
Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse
efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e
o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
- na redacão dada pela Medida Provisória n° 449. de 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27/05/2009
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos.
§ 1° É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e informações solicitados, o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
Como visto o auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem também a prerrogativa do
exame da contabilidade da empresa, na forma do já mencionado § 1°, art. 33 da Lei n°
8.212/91, com direito a verificação de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições destinadas à Previdência Social e a Terceiros, sob pena do sujeito passivo
sofrer as consequências legais previstas pela recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação.
As atribuições dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil encontram-se
previstas, ainda, na Lei n° 11.457, de 16/03/2007, como segue:
“Art. 6° São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
(...)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades,
fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. l. 193 do mesmo diploma
legal;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

Conforme exposto, as atribuições legais do Auditor Fiscal não implicam no exercício
das atividades privativas da profissão de Contador, cabendo-lhe o exame da
contabilidade das empresas e contribuintes em geral, conforme entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do recentíssimo julgamento da
Ministra Denise Arruda no RESP 946506 (Processo n° 200700981543/RS - DJE de
10/06/2009):
(...)
Conforme exposto, o Auditor Fiscal autuante agiu na estrita observância da legislação
vigente, sendo válidos todos os seus atos, independentemente de ser ou não inscrito no
Conselho Regional de Contabilidade.
DA VALIDADE DO LANÇAMENTO
Argúi a Impugnante a necessidade da apreciação jurisdicional quanto à legitimidade do
ato perante o direito, afirmando que o lançamento não procede por falta dos elementos
essenciais, que são os contidos no artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O lançamento fiscal em apreço trata da aplicação de penalidade por constatação do
descumprimento de obrigação acessória. Assim sendo, observa-se estarem presentes
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN, eis que o Auditor Fiscal identifica o
sujeito passivo, informa a ocorrência do fato gerador (deixar de exibir livro Diário e
Razão em meio digital e RG e CPF do contador da empresa no período janeiro a junho
de 2004), e propõe e aplica a penalidade cabível, visto que a atividade administrativa de
lançamento lhe é indeclinável.
Não pode a Impugnante afirmar que o poder tributante transgrediu o princípio da
verdade material, visto que em nenhum momento fez prova no sentido da existência ou
da apresentação dos referidos livros e documentos em meio digital e documentos do
contador da empresa ao órgão arrecadador.
Como os presentes autos não tratam da obrigação principal, que é a de efetuar
tempestivamente o pagamento das contribuições previdenciárias devidas, restam
prejudicados os argumentos da defesa quanto a este quesito.
DO RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Não assiste razão ao argumento da Impugnante de desrespeito ao principio da legalidade
ou de que o Fisco exige da Impugnante que cumpra com o pagamento de uma obrigação
sem qualquer fundamentação fática dos valores determinados.
De pronto, esclareça-se que os poderes atribuídos ao Fisco já foram devidamente
esclarecimentos em tópico anterior.
Quanto à descrição da infração praticada e ao valor da penalidade aplicada nestes autos,
conforme consta tanto da folha de rosto do Auto de Infração, quanto dos Relatórios
Fiscais da Infração e da Aplicação da Multa, decorrem do disposto nos artigos 32, inc.
III, 92 e 102 da Lei n°8.212/91, do art. 283, inc. II, alínea "h" e art. 373 do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, do art. 8° da Lei n° 10.666/2003 e do art. 8°, inc. VI
da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, como segue:
Relatório Fiscal da Infração (fls. 16)
"2.1) A empresa não apresentou os seguintes documentos: Livro Diário e Livro Razão
em meios digitais, RG e CPF do contador da empresa na época, documentos estes
referentes ao ano de 2004.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

2.2) A empresa, apesar de ser tributada com base no lucro presumido, declarou, na
ficha 56B, anexa a este relatório, da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) — 2005, referente ao ano de 2004, possuir escrituração
contábil."
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 17)
"1) Capitulação da multa aplicada:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102, Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. II, alínea b e art. 373.
Circunstâncias agravantes e/ou atenuantes não foram encontradas, conforme Termo de
Antecedentes para fins de Auto-de-Infração em anexo a este Relatório.
2) O Valor da multa é de RS 12.548,77. Este valor foi atualizado pela Portaria
Interministerial no 77, de 11/03/2008."
Lei n° 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras. e contábeis' de interesse
dos- mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários
à fiscalização.
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (Atualizações decorrentes de normas
de hierarquia inferior)
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir de
abril de 1991, à exceção do disposto nos arts. 20, 21, 28, § 5° e 29, nas mesmas épocas
e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social, neste período. (Vide Medida Provisória n°2.187-13,
de 24.8.2001)
Lei n° 10.666, de 2003
Art, 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades económicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. RPS
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores:(Nova Redação pelo Decreto n° 4.862 de 21/10/2003 - DOU DE 22/10/2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Art. 373. Os valores expressos em moeda ,corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/2008
Art. 8°A partir de l° de março de 2008:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso lido art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77 (doze
mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);
Conforme demonstrado, o Auto de Infração em pauta contém todos os elementos
necessários à fundamentação da obrigação acessória descumprida e do crédito tributário
em consequência exigido, atendendo plenamente ao princípio da legalidade, não
havendo que se falar em nulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Requereu a Impugnante perícia contábil para aprovação dos serviços e faturas
efetivamente realizados.
A teor do disposto no art. 18 do Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento do impugnante, a realização
de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, dispondo, ainda, o art. 16, § 4° do referido Decreto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(....)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Considerando que o lançamento em questão refere-se ao descumprimento da obrigação
da Impugnante de comprovar os fatos geradores de contribuição previdenciária relativa
ao montante de R$ 648.387,34 verificado pelo Auditor Fiscal no item “Ordenados,
Salários, Gratificações e outras Remunerações a Empregados” da ficha 56B da DIPJ de
2005, referente às informações do ano de 2004, não declarado nas GFIP entregues no
período 01 a 06 de 2004, não se justifica qualquer perícia, visto tratar-se apenas da
exibição de documentos contábeis que a Impugnante afirmou elaborar em sua DIPJ de
2005, relativamente ao exercício de 2004.
Nestes termos, indefiro o pedido de perícia formulado pela Impugnante, uma vez que
não comprovada qualquer das hipóteses referidas no § 4°, do art. 16 do Decreto n°
70.235/72.
DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO
Alega a Impugnante que não existe a infração nos moldes exigidos pelo Fisco, não
podendo esta sofrer as consequências de aplicação de uma multa na inexistência de
qualquer ato ilícito que lhe dê causa; que todos os documentos e livros exigidos pela
Autoridade Fiscal foram devidamente apresentados atendendo os requisitos legais e
contendo informações verídicas e claras; que demonstrou a inexistência da infração e
ofereceu-se a disposição do Fisco para exibir toda a documentação contábil e tributária
no momento em que o Fisco lhe aprouver.
Determina o inc. III do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, que a impugnação mencionará
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir”.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

Ainda, segundo a regra expressa no art. 333, inc. I, do CPC, “o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.
Como visto, a impugnação deve ser acompanhada das provas que o contribuinte julgar
de direito. Nesse sentido, manifesta-se Lidia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra
Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, fls. 184/185:
"As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. ”
Portanto, cabia à Impugnante apresentar provas que desconstituíssem o lançamento,
pois a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo cabe para
quem a invoca, conforme ensina o mestre l-IELY LOPES MEIRELLES, em “Direito
Administrativo Brasileiro”, 21° edição, editora Malheiros:
“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (...) "
Assim sendo, se a Impugnante foi autuada em razão de deixar de apresentar livros
contábeis em arquivo digital e RG e CPF do contador da empresa, ambos do período
janeiro a junho de 2004, caberia a ela demonstrar que os havia apresentado, sob pena de
não o fazendo levar à improcedência de suas alegações.
DOS REQUISITOS PARA RELEVAÇÃO DA MULTA.
Incorre em equívoco a Impugnante quanto ao argumento de que ao caso se aplicaria o
disposto no art. 291 e § 10 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, na redação vigente à data do lançamento. Determina o referido
dispositivo legal:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Alterado pelo Decreto n”
6. 032 - de 1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
§ 1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Alterado pelo Decreto
n° 6.032 – de 1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
Como visto, para que o sujeito passivo tenha direito à atenuação e/ou relevação da
multa, deve cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos: formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ser primário e não ter ocorrido nenhuma
circunstância agravante. Entretanto, conforme já demonstrado, a Impugnante não
comprovou a correção da falta que deu origem a autuação, razão pela qual falta-lhe o
requisito essencial para a atenuação e/ou relevação da multa aplicada.
DA MULTA APLICADA
A Impugnante contesta a exigência de multa moratória. Entretanto, razão não lhe
assiste.
De pronto deve restar claro que a estes autos não foi aplicada a multa moratória, vez que
esta, nos termos do art. 35 da Lei n° 8.212/91, na redação vigente à data do lançamento,
aplica-se às contribuições previdenciárias e de outras entidades e fundos (terceiros) não
recolhidas tempestivamente pelo contribuinte. Aplicam-se, portanto, às obrigações
principais (obrigação de dar).
A multa aplicada nos presentes autos tem outra natureza, pois decorre do
descumprimento de obrigação acessória (obrigação de fazer), sendo seu valor
expressamente determinado pelo art. 283, inc. II, alínea "h" e art. 373 do RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99 e Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/2008, conforme
segue:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Nova Redação pelo Decreto n° 4.862 de 21/10/2003 - DOU DE 22/10/2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/2008
Art. 8° A partir de 1° de março de 2008:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso lido art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77 (doze
mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);
Por outra, não cabe à instância administrativa discussão relacionada à legalidade ou
inconstitucionalidade de lei, eis que o lançamento é ato vinculado e obrigatório, sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 e parágrafo único do Código
Tributário Nacional, sendo facultado ao sujeito passivo recorrer ao poder judiciário
quando julgar ter havido violação de seus direitos constitucionais.
DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Em relação aos argumentos da Impugnante relativos aos juros equivalentes a taxa Selic,
a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 10, de 14 de novembro de 2008 (DOU de
17/11/2008), que dispõe sobre a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) sobre os créditos decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias relativas às contribuições previdenciárias, determina:
Art. 1° Os créditos constituídos a partir da publicação desta Portaria em decorrência de
descumprimento de obrigação acessória relativa às contribuições previdenciárias estão
sujeitos aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei n°9.065, de 20 de junho de 1995,
incidentes sobre o seu valor.
Parágrafo único: O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos
ou pagamentos dos créditos referidos no caput corresponderá a 1% (um por cento).
O Auto de Infração em comento foi lavrado em 27 de agosto de 2008. Portanto, a ele
não se aplica o disposto na Portaria supra mencionada, sendo improcedente o argumento
da Impugnante.
Sendo assim, não há o que prover.
Apenas para fins de atualização de Súmula aplicada ao presente caso ou mesmo,
aplicação de súmula após a decisão de piso ter sido proferida, temos:
Houve a indicação da Súmula n° 6 do Primeiro Conselho de Contribuintes e que
corresponde à atual Súmula n° 6 deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004936/2008-01

Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao questionamento quanto à competência técnica do auditor fiscal, este
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deu à estampa a Súmula n° 8:
Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa imposta ou
mesmo quanto à sua confiscatoriedade, este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais também já se manifestou:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, quanto às súmulas editadas, temos que o tema da aplicação ou não da
taxa Selic, também já foi objeto de apreciação deste Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, não prosperam as alegações.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital